Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-03216
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2015/3216

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Doriane Anunciação Markiewicz

Gedeão do Nascimento

Walid Nicolas Assad

Ementa:
Descumprimento do dever de envio de informações periódicas – Não
elaboração
de
demonstrações
financeiras
–
Não
manutenção
da
escrituração contábil da companhia – Não entrega de Demonstrações
Financeiras Padronizadas – Não convocação e não realização de assembleia
geral ordinária. Absolvições e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, nos
termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:

1.
Tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o seu histórico de
condenação nos Processos Administrativos Sancionadores CVM números RJ2013/11113 e
RJ2015/9385, aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja:

1.1.
Na qualidade de Diretor-presidente da Tecno Waste:

1.1.1. Multa pecuniária no valor de R$40.000,00, por não fazer
elaborar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2013, em
infração ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76; e

1.1.2. Multa pecuniária no valor de R$10.000,00, por não ter mantido
atualizada a escrituração contábil da companhia e pelo não envio à CVM dos ITRs de
2014, em infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09.

1.2.
Na qualidade de Membro do Conselho de Administração da Tecno
Waste S.A., multa pecuniária no valor de R$30.000,00, por não ter convocado, nem
realizado, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013,
em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76.

2.
Tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do
acusado, condenado nos Processos Administrativos Sancionadores CVM números
RJ2015/3103 e RJ2015/9385, aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade
de Diretor vice-presidente da Tecno Waste S.A.:

2.1.
Multa pecuniária no valor de R$40.000,00, por não elaborar as
DFs do exercício social findo em 31/12/2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei
no 6.404/76; e

2.2.
Multa pecuniária no valor de R$10.000,00, por não ter mantido
a escrituração contábil da companhia e pelo não envio à CVM dos ITRs de 2014, em
infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09.

3.
Tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do
acusado, condenado nos Processos Administrativos Sancionadores CVM números
RJ2013/11113 e RJ2015/3103, aplicar ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade
de membro do conselho de administração da Tecno Waste S.A., multa pecuniária no
valor de R$30.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em descumprimento ao art.
132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

4.
Tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico da
acusada, condenada no PAS CVM no RJ2013/11113, aplicar à acusada Doriane
Anunciação Markiewicz, na qualidade de membro do conselho de administração, multa
pecuniária no valor de R$30.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31/12/2013, em descumprimento ao
art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

5.
Absolver
Alexandre
Souza
de
Azambuja
e
Gedeão
do
Nascimento, na qualidade de diretores da Tecno Waste, da acusação de não entrega da
DFP de 2013, em suposta infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A partir da vigência do Decreto no 8.652/2016, as decisões absolutórias
transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte
da CVM.
Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria, e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/3216

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Walid Nicolas Assad
Doriane Anunciação Markiewicz

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos acusados, na qualidade de membros da
Diretoria e do Conselho de Administração da Tecno Waste S.A., por
infração ao art. 21, II, IV e V da Instrução CVM no 480/99; art. 176 da
Lei 6.404/76; e arts. 132 c/c 142, IV, da Lei 6.404/76.

DiretoRelator:
Gustavo Borba
Relatório
I.
Objeto
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) em face de (i)
Alexandre Souza Azambuja (“Alexandre Azambuja”), (ii) Gedeão do Nascimento, (iii)
Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”) e (iv) Doriane Anunciação Markiewicz (“Doriane
Markiewicz”) (em conjunto, “Acusados”), na qualidade de administradores da Tecno
Waste S.A. (“Tecno Waste”, ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas
respectivas responsabilidades pelo descumprimento do (i) art. 21, II, IV e V, da Instrução
CVM no 480/09; (ii) art. 176 da Lei no 6.404/76; e (iii) art. 132, c/c o 142, IV, da Lei
no6.404/76.
II.
Origem
2.
O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM no RJ2015/0018,
instaurado em 02.01.2015, o qual teve como objetivo suspender, de ofício, o registro da
Tecno Waste, nos termos do art. 52 da Instrução CVM no 480/091, por conta do
descumprimento de suas obrigações periódicas por um período superior a 12 meses (fls.
03).
III.
Fatos
3.
Em 05.01.2015, a Tecno Waste teve o seu registro suspenso de ofício, nos termos
do referido art. 52, após inadimplir com suas obrigações periódicas por mais de 12
meses.
4.
Nessa mesma data, a suspensão foi comunicada ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia (“DRI”), Alexandre Azambuja2.

5.
Em 22.01.2014, a SEP solicitou, por meio de correspondência enviada ao DRI da
Companhia3, a manifestação dos Acusados a respeito das irregularidades na prestação de
informações periódicas da Tecno Waste.
6.
Segundo a SEP, além do não envio de vários documentos periódicos previstos no
art. 21 da Instrução CVM no 480/09, não haveria indícios de que as Demonstrações
Financeiras (“DFs”) referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 houvessem sido
elaboradas e de que a assembleia geral ordinária (“AGO”) referente ao mesmo exercício
houvesse sido realizada.
7.
Diante do silêncio da Companhia, em 09.02.2015, a SEP enviou nova solicitação
de manifestação a respeito das referidas irregularidades, desta vez a cada um dos
administradores individualmente4. Novamente não obteve resposta.
IV.
Termo de Acusação (fls. 80-87)
8.
Em 16.04.2015 o presente termo de acusação foi proposto pela SEP contra os
administradores da Tecno Waste.
9.
Segundo o Formulário de Referência (2014 – V2), de 13.08.2014, a estrutura
administrativa da Companhia era, à época (fls. 15):

Administrador
Cargo
Gedeão do Nascimento
Diretor Vice-Presidente
Vice Presidente do
Conselho de Administração
Walid Nicolas Assad
Vice-Presidente do
Conselho de Administração
Doriane Anunciação Markiewicz
Vice-Presidente do
Conselho de Administração
Alexandre Souza de Azambuja
Diretor de Relações com
Investidores
Presidente do Conselho de
Administração
Diretor-Presidente

10.
Até a data da suspensão do registro da Tecno Waste, as seguintes informações
ainda não teriam sido entregues:

i)
formulários de Informações Trimestrais referentes ao trimestres findos em
31.03.2014, em 30.06.2014 e em 30.09.2014 (“ITSs 2014”);
ii)
demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo
em 31.12.2013 (“DFs 2013);
iii)
formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício
social findo em 31.12.2013 (“DFP 2013);
iv)
proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária referente
ao exercício social findo em 31.12.2013 (“Prop. AGO 2013”);
v)
edital de convocação para a assembleia geral ordinária referente ao exercício
social findo em 31.12.2013 (“Edital AGO 2013); e
vi)
ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2013 (“Ata AGO 2013”).
11.
Além disso, a Acusação acrescentou que:
i)
o formulário de informações trimestrais referentes ao trimestre findo em
30.09.2013 (“ITR 2013”) foi entregue em 18.11.2013, porém, estaria
desacompanhado do relatório de revisão especial dos auditores independentes; e
ii)
o formulário de referência relativo ao exercício social de 2014 (“FRE 2014”) foi
entregue em 13.08.2014, porém, se encontraria desacompanhado das informações
financeiras que deveriam integrá-lo.
12.
Além do não envio das informações periódicas elencadas acima, também não
haveria indícios de que as DFs de 2013 houvessem sido elaboradas, e de que a AGO de
2013 houvesse sido convocada, ou realizada.
13.
Segundo a Acusação, em observância ao art. 13, c/c o art. 45, da Instrução CVM
no 480/095, seria responsabilidade do DRI, Alexandre Azambuja, a prestação das
informações periódicas discriminadas no art. 216 da mencionada Instrução.
14.
No entanto, parte dessas informações dependia da convocação e da realização da
AGO, a qual não se tem indícios de que tenha ocorrido. Assim sendo, o DRI não poderia
ser responsabilizado pelo não envio das referidas informações.
15.
Por força da cláusula 5.35.37 do Estatuto Social da Companhia, a atribuição de
elaborar as demonstrações financeiras seria do diretor-financeiro. Contudo, não teria
havido eleição para tal cargo e não haveria indícios de que outro diretor eleito houvesse
assumido, ou acumulado a função formalmente, o que levou a Acusação a atribuir a
responsabilidade pela não elaboração das informações de natureza contábil – ITR, DF e
DPF – a todos os membros da diretoria, por violação ao art. 176 da Lei no 6.404/768.

16.
Tais informações contábeis, por força do art. 133 da Lei no 6.404/769, devem ser
elaboradas pela diretoria ao final de cada exercício social e disponibilizadas até um mês
antes da realização da AGO, que, por sua vez, deve ocorrer anualmente nos quatros
meses seguintes ao término do exercício social. Do mesmo modo, os formulários ITR
devem ser disponibilizados a cada trimestre encerrado em até 45 dias.
17.
No caso concreto, as DFs de 2013 deveriam estar disponíveis até 31.03.2014.
Todavia, a Acusação afirma não as ter recebido, levando-os a propor a responsabilização
de Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento, diretores eleitos na reunião do
conselho de administração de 30.12.2011 (fls. 20-34), pelo descumprimento do art. 176
da Lei no 6.404/76.
18.
Os mesmos diretores também foram responsabilizados pela não manutenção da
escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega incompleta do FRE 2014
e do 3o ITR 2013, e a não entrega dos ITRs 2014 e da DFP 2013, em infração ao art. 21,
II, IV e V, da Instrução CVM no 480/09.
19.
Ainda segundo a SEP, apesar de o art. 132, c/c com o art. 142, IV, da Lei no
6.404/7610 dispor que, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, o conselho de administração deverá convocar uma AGO para deliberar sobre as
matérias previstas nesse dispositivo, a AGO referente ao exercício social findo em
31.12.2013 não teria sido realizada.
20.
Mesmo que as DFs não tivessem sido elaboradas, haveria outros assuntos além da
sua aprovação para serem deliberados na AGO, razão pela qual a assembleia deveria ter
sido realizada tempestivamente.
21.
Por tal motivo, foi proposta a responsabilização de Alexandre Azambuja, Doriane
Markiewicz e Walid Assad, membros do conselho de administração à época (fls. 24 e 56-
58), pela violação dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76.
V.
Manifestação da PFE
22.
O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM-PFE-CVM por meio do PARECER/no0027/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de
15.05.2015, que concluiu que foram atendidos, dos pontos de vista formal e objetivo, os
requisitos dos artigos 6o e 11, caput, da Deliberação CVM no 538/08 (fl. 89-90).
VI.
Defesas
23.
Em 27.05.2015, foram expedidas intimações aos Acusados, as quais foram
enviadas para seus endereços constantes no Sistema SERPRO. Walid Assad e Doriane
Markiewicz receberam suas intimações, mas as duas tentativas de envio a Alexandre
Azambuja e Gedeão do Nascimento não obtiveram êxito. As devoluções das
correspondências estão acostadas nos autos às fls. 106, 107, 111 e 117.

24.
Por essa razão, em 21.10.2015, foi publicado, no Diário Oficial da União, Edital
de Intimação para apresentação de defesa (fls. 122-123).
25.
Posto que regularmente intimados, nenhum dos acusados apresentou defesa.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
-------------------------
1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra,
por período superior a 12 meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
2 OFÍCIO/CVM/SEP/No 011/15 (fls.08).
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3?No 020/15 (fls. 11-13).
4 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3?no 040/15, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No041/15, OFÍCO/CVM/SEP/GEA-
3/No 042/15, e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 043/15 (fls. 35-43).
5 Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma
e prazos estabelecidos por esta Instrução.
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e pela regulamentação do mercado de valores mobiliários.
6Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês
antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que
ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a
realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos
termos da lei ou norma específica, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia
geral ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais
declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)
7 Compete ao Diretor-financeiro: [...] (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da
Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal,
se em funcionamento [...] (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das
determinações legais.
8 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I – balanço patrimonial;
II – demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

9 Art.133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicado na forma prevista no art. 124, que se acham à disposição dos
acionistas: (...)
II – a cópia das demonstrações financeiras; (...)
10 Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma
assembleia-geral para:
I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras:
II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III – eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social (art. 167).
Art. 142 – Compete ao conselho de administração: (...)
V – convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/3216

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Walid Nicolas Assad

Doriane Anunciação Markiewicz

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos acusados, na qualidade de membros da Diretoria
e do Conselho de Administração da Tecno Waste S.A., por infração ao art. 21,
II, IV e V da Instrução CVM no 480/99; art. 176 da Lei 6.404/76; e artigos 132,
c/c o 142, IV, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba
Voto
1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) teve origem no Processo
CVM no 2015/0018, instaurado em 02/01/2015, que teve por objetivo suspender de ofício o
registro da Tecno Waste S.A. (“Tecno Waste” ou “Companhia”), nos termos do art. 52 da
ICVM 480/091, em decorrência do descumprimento do envio de suas obrigações periódicas
por período superior a 12 meses.
2.
Nesse contexto, foram acusados Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre
Azambuja”), diretor-presidente e de relações com investidores (“DRI”) e presidente do
conselho de administração; Gedeão do Nascimento, diretor vice-presidente; Walid Nicolas
Assad (“Walid Assad”), vice-presidente do conselho de administração; e Doriane Anunciação
Makiewicz (“Doriane Markiewicz”), também vice-presidente do conselho de administração
da Tecno Waste.

3.
A Tecno Waste faz parte de um conjunto de companhias vinculadas a Alexandre
Azambuja, que detém ampla maioria do capital social e é titular de cargos da administração
em várias dessas companhias.
4.
Em 05/01/2015, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) suspendeu o
registro na CVM de várias companhias vinculadas a esse grupo, entre elas a Tecno Waste, por
descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas (fl. 7).
5.
A situação dos documentos que ensejaram a instauração do presente processo, à época
da elaboração do termo de acusação, era a seguinte:
Documento
Vencimento da entrega
Situação
1o ITR/2014
15/05/2014
Não Entregue
2o ITR/2014
14/08/2014
Não Entregue
3o ITR/2014
14/11/2014
Não Entregue
DF/2013
31/03/2014
Não Entregue
DFP/2013
31/03/2014
Não Entregue
Proposta do CA para a AGO/2013
30/03/2014
Não Entregue
Edital AGO/2013
15/04/2014
Não Entregue
Ata AGO/2013
10/05/2014
Não Entregue
3o ITR/2013
14/11/2013
Incompleto
FR/2014
31/05/2014
Incompleto
6.
No presente PAS, a SEP sustenta que os administradores acusados devem ser
responsabilizados por: i) não elaborar as demonstrações financeiras (“DFs”) referentes ao
exercício social de 2013; ii) não manter escrituração contábil da Companhia, o que teria
ocasionado a entrega de modo incompleto do formulário de referência de 2014 e do
formulário de informação trimestral (“ITR”) de 2013, e a não entrega das Demonstrações
Financeiras Padronizadas (“DFP”) de 2013 e de todos os ITRs de 2014; e iii) não convocar e
realizar a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) referente ao exercício social de 2013.
7.
Apesar de devidamente intimados (fls. 116; 118 a 123), nenhum dos acusados
apresentou defesa.
8.
De acordo com o estatuto social da Companhia, cláusula 5.35.32, caberia ao diretor
financeiro a atribuição de elaborar as demonstrações financeiras. A Acusação nos informa,
entretanto, que este cargo estava vago e que nenhum outro diretor assumiu ou acumulou tal
função.

9.
Considerando que, nos termos do art. 176 da Lei 6.404/763, é responsabilidade da
diretoria fazer elaborar as DFs da Companhia ao fim de cada exercício social, tal
responsabilidade recai, portanto, sobre os dois diretores da Tecno Waste, Alexandre
Azambuja e Gedeão do Nascimento.
10.
Diversos precedentes da CVM4 já pacificaram o entendimento de que, na ausência de
indicação de um diretor responsável, todos os diretores da companhia se responsabilizam pelo
cumprimento no disposto no mencionado art. 176 da LSA.
11.
Além disso, a CVM, exercendo seu poder regulatório, determina que o emissor de
valores mobiliários deve enviar à CVM informações periódicas e eventuais elencadas no art.
21 da ICVM 480/095. Dentre essas informações, que são decorrência direta da elaboração das
demonstrações financeiras (completas ou parciais), incluem-se as DFPs, os formulários ITR e
o formulário de referência.
12.
Nesse caso, por força do art. 46 da ICVM 480/096, tal responsabilidade cabe também
aos diretores Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento. Quanto à falta de divulgação da
DFP 2013, não caberia responsabilização dos acusados, uma vez que, diante da ausência das
DFs 2013, seria inviável a apresentação das DFP, de forma que a infração ao art. 176 da Lei
no 6.404/76 já conteria, lógica e necessariamente, o descumprimento relacionado às DFP.
13.
Como não há na legislação e na regulamentação aplicáveis nenhuma hipótese de
dispensa da entrega dos referidos documentos, concluo que os diretores da Tecno Waste,
Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento devem ser responsabilizados por não fazerem
elaborar as demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2013
e por não divulgarem ou divulgarem de forma incompleta o formulário de referência e os
ITRs supracitados.
14.
Com relação às obrigações relacionadas à AGO referente ao exercício social de 2013,
existe, segundo precedentes da CVM7, a necessidade de convocação e realização de AGO
mesmo quando não há DFs a serem analisadas ou administradores a serem eleitos.
15.
Tais decisões são baseadas “no argumento de que a AGO tem como objetivo tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e, ainda
que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os acionistas
ouvirem da administração o relato da situação financeira da companhia” 8.
16.
Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros do conselho de
administração devem ser responsabilizados em virtude da não convocação, no prazo legal, da
AGO referente ao exercício social findo em 31/12/2013, o que configura violação ao disposto
no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei 6.404/769.

17.
Ante os fatos apontados, e atentando às peculiaridades do caso concreto, voto nos
seguintes termos:
1.
Pela condenação de Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de:
i.
Diretor-Presidente, eleito na reunião do conselho de administração realizada em
30.12.2011 (fls. 20-34):
a) por não fazer elaborar as DFs do exercício social findo em 31/12/2013, em
discordância com o disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária
no valor de R$40.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76,
tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi
condenado no PAS no RJ2013/1111310, julgado em 11/08/2015 (ainda não
transitado em julgado), e no PAS no RJ2015/938511, julgado em 23/08/16 (ainda
não transitado em julgado);
b) por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na
ausência de um diretor-financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do estatuto
social (fls. 44-55), o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário
de Referência de 2014 e do 3o ITR do ano de 2013; e a não entrega dos ITRs
2014, em infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09, à
multa pecuniária no valor de R$10.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei
no 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do
acusado, que foi condenado no PAS CVM no RJ2013/11113, julgado em
11/08/2015 (ainda não transitado em julgado), e no PAS CVM no RJ2015/09385,
julgado em 23/08/16 (ainda não transitado em julgado);
ii.
Membro do conselho de administração, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 30.12.2011 (fls. 24 e 58):
a) por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31/12/2013, em descumprimento ao art. 132, c/c o art.
142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R$30.000,00,
nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, tendo sido considerado, na
dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado no PAS CVM no
RJ2013/11113, julgado em 11/08/2015 (ainda não transitado em julgado), e no
PAS no RJ2015/09385, julgado em 23/08/16 (ainda não transitado em julgado);
2.
Pela condenação de Gedeão do Nascimento, na qualidade de Diretor Vice
Presidente, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 30/12/2011
(fls. 20-34):
i.
por não elaborar as DFs do exercício social findo em 31/12/2013, em discordância ao
disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R$40.000,00,
nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, tendo sido considerado, na

dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado no PAS no
RJ2015/0310312, julgado em 02/08/2016 (ainda não transitado em julgado), e no PAS
no RJ2015/0938513, julgado em 23/08/16 (ainda não transitado em julgado);
ii.
por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na ausência
de um diretor- financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do estatuto social (fls. 44-
55), o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência de
2014 e do 3o ITR do ano de 2013; e a não entrega dos ITRs 2014, em infração ao art.
21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09, à multa pecuniária no valor de
R$10.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, tendo sido
considerado, na dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado no PAS
CVM no RJ2015/03103, julgado em 02/08/2016 (ainda não transitado em julgado), e
no PAS CVM no RJ2015/09385, julgado em 23/08/16 (ainda não transitado em
julgado);
3.
Pela condenação de Walid Nicolas Assad, na qualidade de membro do conselho de
administração, eleito na reunião do conselho de administração realizada em
30/12/2011 (fls. 24-56), por não ter convocado nem realizado a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31/12/2013, em descumprimento ao
art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária no valor de
R$30.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, tendo sido
considerado, na dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado no PAS
CVM no RJ2013/1111314, julgado em 11/08/2015 (ainda não transitado em julgado), e
no PAS no RJ2015/0310315, julgado em 02/08/16 (ainda não transitado em julgado); e
4.
Pela condenação de Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membro do
conselho de administração, eleita na reunião do conselho de administração realizada
em 30/12/2011 (fls. 24-57), por não ter convocado nem realizado a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31/12/2013, em descumprimento ao
art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária no valor de
R$30.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, tendo sido
considerado, na dosimetria da pena, o histórico da acusada, que foi condenada no PAS
no RJ2013/1111316, julgado em 11/08/2015 (ainda não transitado em julgado).
5.
Pela absolvição de Alexandre Souza de Azambuja e de Gedeão do Nascimento, na
qualidade de diretores da Tecno Waste, pela acusação de infração ao art. 21, IV, da
Instrução CVM no 480/09, pela não entrega da DFP de 2013.
18.
É o meu voto.
Gustavo Borba
Diretor-Relator

---------------------------
1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por
período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
2 Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras
da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, se em funcionamento (...) (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das
determinações legais (fls. 44-55).
3 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício.
4 IA 26/1999, julgado em 06/09/2001; RJ2001/8385, julgado em 03/04/2003; RJ2010/12043, julgado em
02/04/2013; RJ2013/8695, julgado em 03/06/2014; RJ2013/1402, julgado em 22/07/2014; RJ2014/918, julgado
em 04/11/2014; RJ2012/4066, julgado em 31/03/2015; RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015; RJ2014/5807,
julgado em 15/03/2016; e RJ2013/6224, julgado em 13/05/2016.
5 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês
antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que
ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a
realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos
termos da lei ou norma específica, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia
geral ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais
declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)
6 Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual
responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas
legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.
7 Nesse sentido, ver PAS CVM RJ 2012/6160. Rel. Luciana Dias, julgado em 2/04/2013; PAS CVM
RJ2010/12043, Rel. Luciana Dias, julgado em 10/06/2014, PAS CVM RJ2005/6763, julgado em 13/01/2007,
Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM RJ2005/8604, julgado em 04/04/2007, Rel. Maria Helena Santana;
e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26/08/2008, Rel. Eli Loria.
8 Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM RJ 2014/8793, julgado em 21/07/2015.
9 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)
10 Condenado por: não apresentação de laudo de avaliação; não apresentação do critério para cálculo de preço de
emissão de ação; e não apresentação de justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.
11 Condenado por: não manutenção da escrituração contábil.
12 Condenado por: não convocação e não realização de AGO.
13 Condenado por: não manutenção da escrituração contábil.
14 Condenado por: não apresentação de laudo de avaliação; não apresentação do critério para cálculo de preço de
emissão de ação; e não apresentação de justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.
15 Condenado por: não convocação e não realização de AGO.

16 Condenada por: não apresentação de laudo de avaliação; não apresentação do critério para cálculo de preço de
emissão de ação; e não apresentação de justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2015/3216
realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/3216 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2015/3216 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por
absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos
termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de
ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE